Tribunal: STF
Processo: ARE 1541071
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Associação criminosa e homicídio qualificado (artigos 288, parágrafo único, c.c. 62, IV; e 121, § 2º, I, III, IV e VIII, c.c. 29; c.c. 69, do Código Penal; c.c. 1º, I da Lei nº 8.072/90) PRELIMINARES Litispendência. Inocorrência Ilicitude das provas não configurada. Invasão de domicílio de Rogério Graff. Fundada suspeita evidenciada. Estado de flagrância. Precedentes das E. Cortes Superiores. Questão já apreciada por esta C. Câmara Criminal em duas ocasiões e rechaçada à unanimidade (recurso em sentido estrito nº 1505714-89.2022.8.26.0584 e habeas corpus nº 2096660-22.2023.8.26.0000) Quebra da cadeia de custódia. Efetivo prejuízo não demonstrado (pas de nullité sans grief) Cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de provas documentais. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não Rejeição. MÉRITO Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria e/ou participação suficientes nos depoimentos das testemunhas Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinentes Atipicidade do crime conexo não verificável de plano. Necessidade de incursão meritória nas circunstâncias, tempo, motivação, alcance e finalidade da conduta imputada. Prerrogativa do Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 78, I, do CPP. Precedente do C. STJ Recurso desprovido. - (e-doc. 370, p. 2)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XI e LVI, Constituição da República (e-doc. 381).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência Súmula 279/STF (e-doc. 392).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Também não deve ser acolhida a tese de nulidade do feito ante a invasão de domicílio de Rogério Graff, a qual foi adequadamente afastada pelo MM. Juízo a quo (fl. 2083), além de ter sido apreciada por esta C. Câmara em duas ocasiões, sendo rechaçada à unanimidade. 



    No recurso em sentido estrito nº 1505714-89.2022.8.26.0584, manejado por Rogério Rodrigo Graff, a Turma Julgadora assim decidiu, conforme voto do i. Relator Álvaro Castello, quanto ao pleito de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio: 



    ii) pedido de exclusão de provas que entende ilícitas e das demais provas delas derivadas. 



    Trata-se de prova emprestada trazida aos autos, derivada dos autos nº 1501643-72.2022.8.26.0510, onde o réu foi preso em flagrante na posse de armas de fogo e munições, no decorrer de investigações para apuração do homicídio, objeto do presente feito. 



    Aponta o apelante a obtenção de provas ilícitas pelos policiais, porque, a seu ver: 



    1) Foi ilegal a abordagem do réu em seu carro, em via pública, na cidade de São Pedro. 



    2) Foi ilegal a busca efetuada em Rio Claro, na casa do recorrente, pois contraria o Estado Democrático de Direito e não é autorizada pelo tema vinculante n. 280 do STF. 



    Ora, da busca residencial resultou a apreensão de armas, objeto de outro feito, e cuja prova em nada influencia a presente ação penal. E da busca pessoal e veicular, nada se apurou que interessasse aos presentes autos. 



    Registre-se, ademais, que a busca, seja pessoal, residencial ou veicular, é válida em situação flagrancial, nos termos do artigo 150, § 3º, inciso II, do Código Penal, ainda que sem autorização. Portanto, em caso de flagrante delito, possível a realização de busca pessoal ou residencial, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, quando houver concreta suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito e, no caso, havia informação de que o réu estava envolvido no homicídio, o que é suficiente para a realização da revista.(...) 



    No mais, cumpre sempre lembrar que, tratando-se o delito de posse de armamento e/ou munição de crime permanente, o acusado encontrava-se em estado de flagrância e, enquanto não cessar a permanência, é validada a busca realizada, independente de ordem judicial. 



    As provas emprestadas que importam a este feito, ademais, se é que possam vir a ser relevantes, dizem respeito às conversas telefônicas com vistas a evidenciar os demais envolvidos no homicídio. (...)



    Por fim, quanto à alegação de que não houve perícia técnica para aferir acesso e extração de dados do aparelho que alega ser usado pelo recorrente, após sua apreensão regular e autorização de acesso em 21.06.22 nos autos originários, a forma como são extraídos os dados de equipamentos apreendidos pelos funcionários públicos não interessa e é estranha aos autos, sendo desnecessária a perícia solicitada pela defesa. 



    De qualquer forma, no laudo vem anotado o método utilizado para extração dos dados e os peritos que o elaboraram e subscreveram possuem fé pública, presumindo-se verdadeiro seu conteúdo. Não foi alegada qualquer suspeita em relação aos servidores que efetivaram a perícia e, diga-se, tal afirmação dependeria de comprovação segura por parte da defesa, caso alegasse. 



    Repise-se, contudo, que importa aos autos apenas o conteúdo extraído do celular. fls. 756/762, processo nº 1505714-89.2022.8.26.0584, g.n. 



    No habeas corpus nº 2096660-22.2023.8.26.0000, manejado em favor do paciente, ora recorrente, William Ribeiro de Lima Diez, também relatado pelo i. Des. Álvaro Castello, a questão foi novamente apreciada nos seguintes termos: 



    Pleiteia, a impetrante, nulidade da prova na qual se sustenta a inicial acusatória, consistente no conteúdo de aparelhos de telefone celular apreendidos em operação policial realizada com violação do domicílio do corréu Rogério Rodrigo Graff de Oliveira (autos nº 1505714-89.2022.8.26.0584), sem sua autorização ou ordem judicial, alegando a prática de fishing expedition.  



    Não há que se falar em nulidade processual sob o argumento de ilegalidade da prova produzida, alegando que houve violação de domicílio. 



    Consta dos autos que a ação policial, que culminou com a prisão em flagrante de Rogerio, denunciado nos autos nº 1505714-89.2022.8.26.0584, teria se dado com base em suspeitas quanto à sua participação no homicídio qualificado de Juliano, crime que foi amplamente divulgado e mobilizou as polícias civil e militar da região de São Pedro. 



    Em razão disso, diligenciaram na casa do investigado sendo encontradas drogas, armas e munições, bem como os celulares apreendidos. 



    Primeira, no que tange à alegação de ilicitude da abordagem no domicílio do suspeito e, consequentemente, de seu flagrante, tal pleito não prospera, uma vez que, conforme cediço, a polícia militar, ao zelar pela ordem pública, tem o dever de coibir a prática de crimes e, para tanto, goza do poder de polícia. Inclusive a entrada foi franqueada pelo próprio suspeito, conforme dito pelos policiais militares em interrogatório. (...) 



    Portanto, a prova encontrada no domicílio não é ilícita, pois decorre do flagrante e do exercício regular do poder de polícia e, repita-se, os policiais tiveram o ingresso autorizado.



    (...) 



    Portanto, como amplamente já exposto por esta C. Câmara Criminal, a dinâmica evidenciada nos autos demonstra a olho desarmado a existência de fundada suspeita necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI).



    (...)



    Logo, no caso concreto, ainda que não houvesse a autorização para ingresso no imóvel - o que não é o caso - não houve ilegalidade ou ilicitude na busca realizada na residência de Rogério Graff, cuja inviolabilidade, frise-se, não é absoluta e se sujeita às exceções previstas na própria Constituição, como é o caso dos autos, posto que se encontrava em inequívoca situação flagrancial, como visto acima.



    (...) - (e-doc. 370, p. 4-6; grifos acrescidos)



    6. Conforme se extrai das razões do presente recurso, Rogério Rodrigo Graff de Oliveira, também acusado da prática do delito em questão, fora preso em sua residência, sendo apreendido na ocasião, munições, 4 celulares, entorpecentes e certa quantia em dinheiro. Como consequência de sua prisão, fora determinada a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos e identificadas conversas que foram atribuídas pelo Ministério Público ao ora recorrente Willian Diez (e-doc. 381).



    7. Nesse contexto, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, em especial acerca da dinâmica demarcada, para o fim de adequada subsunção ao invocado Tema 280, e do reconhecido consentimento do morador para o ingresso em domicílio, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator